Tribunal: TJES
Processo: 5026368-51.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026368-51.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELIA FERREIRA VITA
RECORRIDO: IDEAL INVEST S.A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça Gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A
dota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Tratam os presentes autos de ação ordinária ajuizada por Marcelia Ferreira vita em face da Ideal Invest S.A na qual expõe que celebrou, em 19 de janeiro de 2021, contrato de financiamento de mensalidades com a requerida, referente ao primeiro período de sua graduação. Informa que quitou integralmente todas as parcelas do primeiro semestre e obteve aprovação para o segundo, resultando na celebração de um novo contrato para o financiamento das mensalidades do segundo período. Alega que a instituição de ensino na qual estava matriculada suspendeu as aulas devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19, resultando na necessidade de transferência para outra instituição. Contudo, após a transferência, constatou que o financiamento remanescente do semestre transferido não foi transferido para a nova instituição, obrigando-a a arcar simultaneamente com duas prestações. Sustenta que, impossibilitada de efetuar ambos os pagamentos concomitantemente, teve o seu nome negativado. Diante desse cenário, requer a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes, uma indenização por danos materiais no valor de R$2.527,44 e uma indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.”.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos iniciais.

3. Através de recurso inominado, a parte requerida requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora sustenta a manutenção da sentença.

4. Escorreita sentença de primeiro grau nesse sentido: “
Isso porque, não ficou demonstrado nos autos, que a Requerente formalizou junto a Requerida pedido de transferência do seu contrato de financiamento. Ora, se você pretende alterar a instituição de ensino que está sendo objeto do contrato de financiamento, o mínimo exigido para o homem médio é que este procure a instituição financeira para verificar a viabilidade da alteração. Nesse passo, não vislumbro falha no dever de informação por parte da Requerida, pois esta sequer foi procurada pela Requerente para que esclarecesse os termos e condições de uma eventual transferência. Ademais, como a intenção de se transferir partiu da própria Requerente, competia a ela procurar a Requerida. De igual forma, não verifico nenhuma cláusula abusiva no contrato de financiamento, acostado no evento ID de n. 30970722.”.

5. De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da responsabilidade dos fornecedores, embora independe da análise da culpabilidade, não afasta a necessidade de comprovação da existência de nexo causal entre a conduta e o dano.

6. No caso sob exame, em virtude do reconhecimento de excludente de ilicitude (culpa exclusiva da vítima), ficou afastado o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade da instituição de ensino.

5. Da conclusão.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

6.

Em conformidade com o Enunciado 96 do FONAJE, condenação da parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)